Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADOS.

1. A finalidade da norma protetiva do artigo 833, IV, do CPC é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família.

2. Na hipótese, a partir da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravado não logrou demonstrar que a conta é utilizada exclusivamente para o recebimento de verba salarial. Outrossim, foram realizadas diversas transações e recebimentos de outros créditos que afastam a verossimilhança das alegações do agravante.

3. Não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada ou que a medida prejudicou sua subsistência, e não indicado qualquer outro bem capaz de saldar a dívida executada, afigura-se adequada a penhora.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.